Tribunal: STF
Processo: Rcl 65685
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matheus Francisco Rosa Maia e outros formalizaram reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a autoridade reclamada descumpriu as decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 395, ministro Gilmar Mendes.



    Sustentam, em síntese, a ilicitude da “apreensão dos telefones celulares de Roni, João e Leonardo”, em razão de ocorrer “em contexto de condução coercitiva”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Os reclamantes não indicam, de forma precisa, a decisão que teria desrespeitado a apontada vedação à condução coercitiva, nem argumenta as circunstâncias em que referida afronta ao ato apontado como paradigma teria ocorrido.



    O Supremo possui ótica a evidenciar que a ausência de indicação precisa do ato reclamado inviabiliza o seguimento da reclamação, a exemplo da Rcl 24.841 ED-AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a autoridade reclamada, em decisão constante do eDoc 2, fls. 14-15, aduz que a “apreensão dos dispositivos eletrônicos ocorreu regularmente conforme se verifica a fls. 14/15, sendo certo que a extração dos dados ali armazenados foi devidamente autorizada, conforme se verifica da decisão proferida a fls. 14/15 e 115/116”, sem qualquer menção à eventual ocorrência de condução coercitiva.



    Por fim, na audiência de instrução e julgamento (eDoc 2, fls. 4-6), não há qualquer menção da autoridade reclamada ou insurgência das defesas dos reclamantes quanto à eventual ocorrência de condução coercitiva.



    Considerados os documentos juntados aos autos, não verifico qualquer afronta ao o julgamento da ADPF 395, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado de São Paulo.



    5. Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente